Tribunal: TJMT
Processo: 1028533-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028533-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), THAIS GOMES DA SILVA - CPF: 031.004.401-45 (AGRAVANTE), LUCAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 012.173.461-71 (AGRAVANTE), FABIO HERBERT DE SOUZA - CPF: 279.274.578-96 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE BENS DA EMPRESA PARA TERCEIRO – INTIMAÇÃO DAS PARTES ADQUIRENTES DOS BENS PARA MANIFESTAÇÃO – INDÍCIOS DA TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE BENS À TERCEIROS - EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora de bens é medida legal posta à disposição do credor/agravado como forma de garantir o adimplemento do seu crédito. 2.
Conforme orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (STJ, Súmula no 375). 3. É inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS DE ALMEIDA SILVA e THAÍS GOMES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1003737-69.2023.8.11.0013), ajuizada contra os agravantes por FÁBIO HERBERT DE SOUZA, deferiu pedido de penhora “dos bens encontrados no galpão, localizado ao lado do endereço de onde funcionava o Small Supermercado”, situado à Rua Aristides Chicarolli, em frente ao no 736, no Bairro Novo Horizonte, no Município de Pontes e Lacerda/MT, ordenou desentranhamento da petição denominada “Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo”, apresentada pelos devedores/executados em 20/09/2023, por entender que “os embargos à execução devem ser propostos conforme rito determinado no art. 914, §1o, CPC”, ou seja, autuados em apartados, e não nos próprios autos da execução, e, considerando as alegações de ocorrência de fraude à execução vertidas pelo exequente/agravado, ordenou intimação da empresa “O. G. Custódio Ltda.” e de Odete Gomes Custódio “para manifestação nos autos” (cf. Id. no 133452782 dos autos de origem).

Os executados/agravantes sustentam, de início, que “tiveram seus diretos ao contraditório e ampla defesa cerceados, uma vez que não tiveram a oportunidade de se manifestar no processo” antes do deferimento de pedido de penhora de seus bens, e, em seguida, quanto aos Embargos à Execução, afirmam que, embora “opostos de forma errônea, (seria) medida mais acertada a reabertura do prazo para a oposição na forma correta da lei, inclusive porque tal erro, conforme entende a atual jurisprudência, é um vício sanável e carece de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual” (sic – cf. Id. no 192964674 - Pág. 4/6).

No tocante às alegações de fraude à execução, vertidas pelo exequente/agravado sob afirmação de que eles “buscaram transferir os bens de sua propriedade para o nome da mãe da executada (sogra do executado), a fim de que as medidas constritivas (...) sejam infrutíferas”, aduzem que a manifestação “veio desmuniciada de provas que demonstrem má-fé do terceiro/a adquirente”, elemento imprescindível ao reconhecimento da alegada fraude, e argumentam, ainda, que “a alienação dos bens, itens e produtos se deu em momento anterior ao ajuizamento da ação em comento”.

Asseveram, por fim, que, nos termos do art. 792, §4o, do CPC, descabe a intimação das terceiras adquirentes para manifestação sobre a alegada fraude à execução, devendo elas serem intimadas para, querendo, opor Embargos de Terceiro (sic – cf. Id. no 192964674 - Pág. 6/9).

Pedem, sob esses fundamentos, além da antecipação da pretensão recursal, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para “reabrir o prazo para a oposição de Embargos à Execução diante do erro sanável”, bem como para “abrir prazo para manifestação (...) sobre a alegação de fraude à execução”, e, ainda, para fins de “desconstituição da penhora” e intimação da “terceira adquirente (...) para que, querendo, oponha Embargos de Terceiro na forma da lei” (sic – cf. Id. no 192964674 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no 193319150 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
198303167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de alegações de fraude à execução.

Considerando a alegação do requerente, de rigor a inclusão das demandadas Odete Gomes Custodio e O. G. CUSTODIO LTDA para manifestação nos autos.

Com isso, proceda-se a inclusão das pessoas supra indicadas no polo passivo da demanda para citação e manifestação em 15 (quinze) dias acerca da alegação de fraude à execução.

Em tempo, nos termos da liminar já concedida, DEFIRO o pedido de penhora conforme item ‘d’ de ID n. 133196549.

Por fim, determino o desentranhamento da peça de ID n. 129598801, sendo que os embargos à execução devem ser proposto conforme rito determinado no art. 914, §1o, CPC.

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, os agravantes defendem a revogação da decisão, que deferiu o pedido de penhora, sob a alegação de que
“tiveram seus diretos ao contraditório e ampla defesa cerceados, uma vez que não tiveram a oportunidade de se manifestar no processo”,
antes do deferimento de pedido de penhora de seus bens

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, ao contrário do alegado, a manutenção da averbação na forma determinado pelo Juízo, sob qualquer ótica que se observe a questão, não é capaz de causar qualquer mal irremediável e nem dá azo a prejuízo grave e fatal aos agravantes.

É certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é idealizada no interesse do credor, e, no caso, a penhora foi deferida com base na liminar anteriormente deferida, nos termos do art. 300 do CPC.

De acordo com orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ, “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (STJ, Súmula no 375), sendo que, em relação à 2a hipótese, “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC
” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014), e, pelo que consta dos autos, a determinação de inclusão das demandadas Odete Gomes Custodio e O.G. Custodio Ltda, para manifestação nos autos, sobre a alegação de fraude à execução é medida que atenta ao poder geral de cautela do magistrado, uma vez que há indícios da transferência de bens dos executados/agravados a terceiros.

Por outro lado, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto ou não da decisão singular que deixou de receber os embargos de devedor opostos por meio de petição apresentada nos próprios autos da execução.

Conforme preceitua o art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Nesse sentido:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor à execução por meio de embargos.

§ 1o. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. In casu, verifica-se que o agravante olvidou tal regra, ao manejar os embargos por meio de simples petição apresentada nos autos da própria execução, o que, de fato, configura erro procedimental.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento no sentido de que o protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução, quando tempestivo, constitui vício sanável, razão pela qual não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos neles deduzidos, prestigiando-se, com isso, os princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade e economia processual.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido." (STJ – 3a Turma - REsp 1807228/RO - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. 03/09/2019)

Também nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AFASTAMENTO - CABIMENTO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - MANUTENÇÃO DA BENESSE NA SEGUNDA INSTÂNCIA - REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO PARCIAL - PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PARCELA REMANESCENTE - COMPATIBILIDADE - AUTUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS - NECESSIDADE - VÍCIO SANÁVEL - CONDENAÇÃO DOS AGRAVANTES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA CONFIGURAÇÃO. Impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento, considerando que a decisão interlocutória impugnada tem enquadramento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presente a comprovação satisfatória da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas recursais sem prejuízo do próprio sustento, deve ser concedido a eles o benefício da gratuidade judiciária na segunda instância. Não há óbice para que o executado requeira o pagamento parcelado da parte incontroversa da dívida, e apresente embargos à execução quanto ao valor restante. Nos termos do art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado. Tendo a petição dos embargos à execução sido protocolizada tempestivamente, mas nos mesmos autos da ação executiva, impõe-se o saneamento de tal vício pelos embargantes. Revela-se incabível a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, quando não há provas inequívocas de sua ocorrência." (TJMG – 17a Câmara Cível - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.020233-9/001 –Rel. Des. Baeta Neves – Julg. 16/09/2021)

assim, apesar da manifesta inadequação da via eleita, ao que tudo indica, os agravantes apresentaram o instrumento processual correto para se opor à execução, dentro do prazo estabelecido na lei processual civil em vigor, sendo que a rejeição liminar dos embargos à execução na forma em que efetiva pela decisão agravada constitui excesso de formalismo, já que a falha cometida constitui vício formal, que não causou qualquer prejuízo à parte adversária, perfeitamente passível de ser sanável em observância ao disposto nos arts. 188 e 277 ambos do CPC, de modo que a solução justa e razoável à questão é a concessão de prazo para que o Banco Bradesco promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que seja admitido o processamento dos embargos à execução em autos apartados.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024